Tribunal: CARF
Processo: 10675.901729/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901729/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SEVIMOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 168 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901729/2012-68
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05683.80825.260312.1.7.02-3076, em 23.06.2012, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$76.258,13 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-12:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que
houve entrega de mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
pessoa jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
DIPJ localizadas:
DIPJ 1: 01/01/2009 a 31/07/2009
DIPJ 2: 01/08/2009 a 31/12/2009
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 76.258,13 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP: 05683.80825.260312.1.7.02-
3076
36762.34855.260310.1.3.02-7000
04517.76550.260210.1.3.02-9147
10986.93635.290410.1.3.02-1905 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 1o, Parágrafo 3o do art. 2o, Parágrafo
1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-111.362, de 24.10.2019, e-fls. 130-137:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 5a Turma, por unanimidade de votos, e nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado, negar provimento à manifestação de
inconformidade da Interessada, para não reconhecer o direito creditório da interessada.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.11.2019, e-fl. 140, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.12.2019, e-fls. 142-159, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DIREITO
3.1. Simples erro formal cometido pela Impugnante, quando do preenchimento
da DCOMP relativa ao período fiscalizado.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

Como já mencionado e extensamente demonstrado na peça de Manifestação de
Inconformidade, a ora Recorrente efetuou reestruturação societária no ano de 2009,
tendo apurado dois saldos credores de IRPJ no meio daquele ano e também ao final da
competência, totalizando naquela oportunidade um saldo credor de IRPJ no importe
total de R$ 76.258,09 (setenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e nove
centavos).
Considerando o crédito apurado no ano anterior, a Recorrente providenciou em
2010 a compensação dos referidos valores, tendo cometido um pequeno equívoco de
informar em apenas uma DCOMP o total do saldo credor apurado por meio das 2
(duas) DIPJ transmitidas em 2009, enquanto na realidade deveria transmitir uma
DCOMP para cada crédito apurado.
Como não podia deixar de ser, a Fiscalização Federal intimou a Recorrente no
ano de 2012 para que fosse providenciada a retificação da DIPJ referente ao ano base
de 2009, eis que constavam duas declarações na mesma competência fiscal. Ocorre
que, ao efetuar as correções requeridas, em sinal de boa-fé e desejo de cooperação
com o Fisco, fora cometido um erro totalmente escusável em relação às datas e
períodos objetos de correção, fato que culminou na não homologação da DCOMP
retificadora.
Nos presentes autos está-se diante de um erro formal do contribuinte ao realizar
a retificação de declaração prestada à Fiscalização, que sob nenhuma hipótese poderia
obstar o direito garantido à compensação tributária, tendo em vista que deve
prevalecer a verdade material em detrimento de simples informações constantes de
declarações.
Com efeito, a Recorrente apurou crédito tributário oriundo de pagamento
indevido à título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, pelo que pretendeu efetuar a
efetiva compensação de tais valores com débitos próprios, conforme permitido e
positivado pelo Código Tributário Nacional em seu artigo 165, que prevê o direito do
contribuinte “independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento”.
Logo, ao ver indeferido o seu pedido de compensação e após demonstrar cabal e
documentalmente a existência do crédito tributário que se pretende utilizar, não pode o
Fisco Federal obstar o efetivo gozo dos referidos créditos, sob pena de enriquecimento
ilícito da União Federal, bem como afronta aos princípios da boa-fé e da verdade
material, norteadores do processo tributário administrativo.
Quanto a esse ponto, ressalta-se que meros erros de preenchimento da DCOMP
não são capazes de alterar a realidade fática que aponta apenas para um caminho: a
efetiva existência do crédito que se pretendeu compensar. [...]
O dever de pagar o tributo surge com a subsunção do fato tributário imponível à
norma que lhe dá suporte (ocorrência do fato gerador), e não com a prestação de
informações sobre o débito em declaração, que constitui mera obrigação acessória,
sendo certo que a obrigação tributária, por sua natureza, está vinculada ao princípio da
legalidade estrita.
Assim, havendo divergência entre a ocorrência do fato gerador a informação
constante da DCOMP, não pode simplesmente o Fisco Federal deixar de perquirir a
verdade material para exigir do contribuinte tributo flagrantemente indevido, ainda
que por ele declarado dessa forma, eis que à fiscalização cabe a atividade de analisar e
validar atos praticados pelo contribuinte, sob pena de enriquecimento ilícito.
Por todo o exposto, resta evidente que: (i) houve apuração de saldo credor de
IRPJ no ano de 2009; (ii) tal montante fora declaração nas DIPJ, cujo total equivale
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

fielmente ao débito incialmente informado quando da compensação; (iii) a diferença
entre o valor recolhido e o efetivamente apurado representa crédito em favor do
contribuinte, sendo certo que a DCOMP fora informada com pequenos equívocos, já
corrigidos oportunamente; (iv) o valor em discussão fora corretamente vinculado na
DCOMP objeto da Manifestação de Inconformidade originária, bem como do presente
Recurso Voluntário.
Ademais, cumpre repisar que os débitos eventualmente decorrentes das
inconsistências apuradas pelo Fisco Federal foram objeto de retificação por parte do
contribuinte, ao perceber o pequeno equívoco cometido, de forma que não podem ser
objeto de cobrança. É o ensinamento do festejado tributarista e professor Leandro
Paulsen3, que prediz que “retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ,
etc, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida ativa dos valores apontados
na declaração originária, pois esta já não mais persiste”.
Do mesmo modo, se o pequeno erro cometido pelo contribuinte quando do
preenchimento da declaração anterior impedia o Fisco Federal de visualizar um
crédito tributário registrado em nome da Recorrente, uma vez retificada a declaração e
apurado o crédito, este deve consequentemente ser reconhecido pela Receita Federal
do Brasil.
Lado outro, a retificação da DCOMP para ajustá-la à realidade do fato gerador
do tributo deve sempre ser aceita pelo Fisco em consagração e observância ao
princípio da verdade material, cardeal da atuação da administração pública perante os
contribuintes (artigo 37 da Constituição da República4).
Sendo assim, deve o presente Recurso Voluntário ser julgado procedente para,
reformando-se o entendimento alcançado no v. acórdão combatido, para que se
homologue a compensação efetuada pelo contribuinte e, via de consequência, seja
extinto o débito fiscal compensado.
Dito isso, passa-se a discorrer acerca da necessidade de cancelamento do Auto
de Infração ora impugnado, sob pena de violação do princípio basilar da verdade
material.
3.2. Imperiosa prevalência do princípio da verdade material no âmbito do
processo administrativo.
O processo administrativo distingue-se, em diversos pontos, do processo
judicial, especialmente em sede de Direito Tributário, eis que a ele cabe repelir a
oneração indevida do patrimônio do contribuinte, que já suporta uma pesada carga
tributária. Cabe, portanto, aos julgadores administrativos investigar, com base nos
elementos do processo, a verdade material, em detrimento da verdade meramente
formal.
Neste diapasão, é sob este prisma que este r. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais deve analisar os argumentos e fatos descritos neste reclamo, bem
como os documentos trazidos a lume pela Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, os quais, como dito acima, são suficientes a comprovar que o
lançamento ora combatido decorreu de um simples ERRO FORMAL (preenchimento
equivocado da DCOMP) que não gerou qualquer prejuízo ao erário (uma vez que
todos os tributos apurados pela Recorrente, durante o período fiscalizado, forma
devidamente recolhidos).
Assim, se, de um lado, na esfera judicial, o julgador deve, por expressa
determinação legal, se valer apenas daquilo que está nos autos e que foi apresentado
pelas partes no momento processual adequado; não é menos certo que, de outro, no
âmbito administrativo, cabe aos julgadores perquirir a verdade substancial, a fim de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

que o autocontrole da administração sobre os seus atos seja efetivo, devendo, por via
de consequência, haver a retificação dos eventuais erros que lesem direitos do
contribuinte.
Dito em outras palavras: na esfera administrativa, o julgador pode ir além
daquilo que está nos autos, almejando chegar à verdade dos fatos, àquilo que
realmente ocorreu, valendo-se de todos os vastos elementos de investigação de que
dispõe para proferir uma decisão materialmente justa.
Este dever tratado acima é originário do próprio texto constitucional, na medida
em que a Carta Magna estrutura o sistema tributário sob o pálio da legalidade.
Desta forma, para se verificar se esta restou violada, o processo administrativo
tributário foi erigido à imagem e semelhança do penal (inquérito), isto é, ambos são
inquisitórios e objetivam, em prol dos mais elevados princípios constitucionais, auferir
a verdade dos fatos, valendo-se de todos os meios permitidos pelo direito para tanto.
[...]
Portanto, conjugando-se os elementos probatórios ora anexados aos autos com a
observância imperiosa da verdade material, a presente Impugnação há de ser acolhida,
a fim de que seja cancelado o crédito tributário lançado nos Autos de Infração ora
vergastados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. PEDIDO
Ante o exposto, pugna a Recorrente seja julgado procedente o presente Recurso
Voluntário para, reformando-se o entendimento alcançado no v. acórdão combatido,
seja homologada a compensação efetuada pelo contribuinte e, via de consequência,
declarado extinto o débito fiscal compensado, sob pena de enriquecimento ilícito da
União Federal a violação ao princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, determina:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades. [...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 04 de fevereiro de 2011, orienta:
A cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora se assim
determinarem os atos de cisão e de tal modo válidos para a solicitação de restituição e
compensação com débitos desta para com a Fazenda Nacional.
Referente ao evento de cisão parcial ocorrida em 31.07.2009 houve apresentação
das seguintes Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no ano-
calendário de 2009:
- 01.01.2009 a 31.07.2009 com saldo negativo de IRPJ no valor de R$6.000,00 e
com o capital social no valor de R$1.037.000,00, e-fls. 25-61; e
- 01.08.2009 a 31.12.2009 com saldo negativo de IRPJ no valor de R$70.258,09 e
com o capital social no valor de R$1.500.000,00, e-fls. 62-95.
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-111.362, de 24.10.2019, e-fls.
130-137:
O presente processo versa sobre compensação, no qual o crédito se refere ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 76.258,13.
No Despacho Decisório (fls. 9), consta o não reconhecimento do crédito sob o
argumento de que há duas DIPJs relativas ao ano-calendário de 2009:

DIPJ1 : 01/01/2009 a 31/07/2009

DIPJ2: 01/08/2009 a 31/12/2009
Tal fato teria impossibilitado à DRF de origem saber qual seria o período de
apuração saldo negativo.
Na Dcomp consta o período de 01/01/2009 a 31/12/2009 [...].
Face o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório da interessada.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que para sanar o
problema enviou a Dcomp retificadora 41382.87272.200312.7.03-2019.
Tal Dcomp se refere a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009,
relativo ao período de 01/08/2009 a 31/12/2009. [...]
Ocorre que a presente Dcomp se refere ao saldo negativo de IRPJ. Não se pode
adotar para esta declaração dados de outra Dcomp relativa a tributo diferente. De
qualquer maneira, há que se pesquisar as DIPJs do ano de 2009.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

No período de 01/01/2009 a 31/07/2009, foi declarado um saldo negativo de
IRPJ de R$ 6.000,00. Tal fato decorre de uma cisão parcial ocorrida no período,
conforme se pode verificar na análise das DIPJs. [...]
Com relação ao período de 01/08/2009 a 31/12/2009, consta um saldo negativo
de IRPJ de R$ 70.258,09. [...]
Em momento algum, a interessada afirma qual seria o período a que se refere a
Dcomp 05683.80825.260312.1.7.02-3076, que se encontra sob análise, não sendo
possível se aceitar a alegação que sanou o problema enviando uma Dcomp retificadora
que versa sobre outro tributo.
Para que fosse possível cogitar em levar em consideração a alegação da
interessada teria de existir, pelo menos, coincidência de valores do saldo negativo
informado na Dcomp 05683.80825.260312.1.7.02-3076 e o que consta na DIPJ
relativa ao período 01/08/2009 a 31/12/2009, o que não ocorreu. Na Dcomp sob
análise o saldo negativo soma a R$ 76.258,13, enquanto que na DIPJ o saldo negativo
monta a R$ 70.258,09.
Na verdade, o contribuinte somou o saldo negativo ocorrido até a cisão parcial
de R$ 6.000,00 ao saldo negativo após a cisão de R$ 70.258,09 e indicou na Dcomp
05683.80825.260312.1.7.02-3076, o período de 01/01/2009 a 31/12/2009, que
corresponde aos dois períodos. Ele quis utilizar dois saldos negativos, relativos a dois
períodos diferentes, o que não é possível. O contribuinte teria de transmitir uma
Dcomp para cada período com o saldo negativo correspondente.
Ressalte-se que a própria interessada informa que foi intimada através do termo
de intimação 018278130, sendo solicitada a retificação da DIPJ ano base 2009 já que
constavam 02 (duas) declarações no mesmo período ou da Dcomp para corrigir o
período de apuração. Portanto, o contribuinte teve oportunidade de sanear o processo
fazendo as retificações e esclarecimentos necessários para a análise do crédito, mas,
não o fez.
Na verdade, tanto o período, como o saldo negativo indicados pelo contribuinte
na Dcomp não corresponde ao que consta nas DIPJs, portanto, não há como se
reconhecer o direito creditório da interessada.
Quanto as alegações a respeito de retificação de Dcomp, não há que se
comentar, posto que, a presente Dcomp não foi retificada.
No presente caso, a liquidez e certeza do direito creditório não foi examinada
dado o erro no preenchimento do período de apuração do Per/DComp. De fato a Recorrente
deveria apresentar um Per/DComp para cada um dos dois direitos creditórios. Sem especificar o
período de apuração específico, a Recorrente pleiteia no Per/DComp no
05683.80825.260312.1.7.02-3076, e-fls. 02-08, o somatório (a) do saldo negativo IRPJ no valor
de R$6.000,00 do período de 01.01.2009 a 31.07.2009, e (b) do saldo negativo IRPJ no valor de
R$70.258,09 do período de 01.08.2009 a 31.12.2009.
Ocorre que em se comprovando a inexatidão material, aplica-se o enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Com base nas orientações da Súmula CARF no 168 e as divergências identificadas
no recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

originárias que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901729/2012-68

âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Enriquecimento Ilícito
A Recorrente alega o enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Nacional. A
“responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional. Esse argumento invocado na peça recursal, portanto, não tem o
condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 172
DF CARF MF
Original